Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724009-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CONJUNTO ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0736375-57.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante consistente na sucessão processual análoga ao art. 110 do CPC. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 47981034, pág. 9): “A superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica a fim de alcançar o patrimônio dos integrantes de seu quadro societário é medida excepcional cujos requisitos encontram-se expressos no artigo 50 do Código Civil e que tem procedimento específico regulamentado nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, não havendo que se falar, por conseguinte, na aplicação analógica do artigo 110 do CPC tal como postulado pela parte exequente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 149614899. Precluindo a decisão, verifique a Serventia se já transcorreu o lapso de tempo cumulativo previsto no § 1o do artigo 921 do CPC e no inciso I do § 5o do artigo 206 do CC (id. 105676952), certificando-se e, conforme o caso, retornando os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais de ID n.o 47981030, o agravante defende a possibilidade da sucessão processual, ante a comprovada extinção irregular da parte agravada, com aplicação analógica do art. 110 do CPC. Assegura que o STJ vem decidindo pela aplicação da sucessão processual, que é diversa da desconsideração da personalidade jurídica da demandada, colacionando jurisprudência. Sustenta, ainda, que a apelada simplesmente fechou as portas e sumiu e que, conforme as pesquisas realizadas nos autos, a sociedade não detém patrimônio ou capacidade operacional para realizar o pagamento de suas dívidas. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão que indeferiu o seu pedido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a sucessão processual. Preparo juntado no ID n.o 47981038. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que não é o caso dos autos. O Juízo singular entendeu pelo indeferimento da medida pleiteada, ao argumento de que tais requisitos encontram-se expressos no art. 50 do Código Civil, com procedimento específico estabelecido no art. 133 e seguintes do CPC. De fato, embora o c. STJ venha entendendo pela aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual, alguns requisitos devem ser devidamente observados. No caso dos autos, verifico que tais requisitos não foram cumpridos. Primeiramente, o fato de a certidão da Receita Federal constar a situação cadastral como “INAPTA”, não quer dizer que a sociedade tenha sido extinta irregularmente. Observa-se que o motivo da situação cadastral aparecer como inapta é a “omissão de declarações” e não a extinção da sociedade. Ademais, a parte agravante deixou de comprovar a existência de patrimônio positivo daempresaexecutada e a ocorrência de sua distribuição entre os sócios, por se tratar de sociedade limitada, conforme jurisprudência abaixo ementada: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO. NÃO COMPROVADO. 1. O artigo 1.110 do Código Civil determina que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. 2. Apesar de a jurisprudência ser uníssona em apontar a possibilidade de sucessão processual da empresa dissolvida pela figura de seus sócios, o artigo 1.110 do Código Civil é claro ao determinar que, encerrada a liquidação, a pretensão de satisfação de eventual crédito contra os sócios, individualmente, limita-se aos valores por eles recebidos em partilha. 3. A falta de comprovação de que o sócio da empresa executada tenha recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo, inviabiliza o deferimento do pedido de sucessão processual. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694078, 07034348120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Destarte, tratando de pessoa jurídica em que há responsabilidade limitada, que é o caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, motivo pelo qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, o que não ocorreu no caso sob exame. Aliás, esse também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. (...) 6. Recurso especial provido.” (EREsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)” (Negritei) Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, até porque, a parte agravante deixou de cumprir os requisitos previstos para sua concessão. Destaco, por oportuno, que a conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador